Tribunal: TJES
Processo: 5002403-39.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002403-39.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA RIBEIRO MARINS DA SILVA
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5002403-39.2025.8.08.0014

Recorrente: LORENA RIBEIRO MARINS DA SILVA

Recorrido: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de existência de anotação anterior.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Explico.

In casu,
restou incontroverso nos autos a irregularidade da dívida cobrada, objeto de negativação.

Todavia, apesar do indevido apontamento, há diversas anotações preexistentes, não contestadas pela autora.

Com efeito, conforme asseverado na sentença,
“[...] ao verificar o histórico de anotações da autora através do sistema de pesquisa disponibilizado pelo TJES, observa-se que, à época da inscrição promovida pela ré, já havia em seu nome uma anotação preexistente, aparentemente legítima, em favor de "
FIDC NPL2
", no valor de R$ 1.295,51 (mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), com vencimento em 12/10/2019, a qual foi excluída tão somente em 11/10/2024, o que afasta qualquer presunção de que houve lesão aos direitos da personalidade
”
(id. 16768200, negritei).

Assim, segundo o enunciado sumular nº 385 do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido:

APELAÇÃO- PROTESTO INDEVIDO- DANO MORAL- NÃO OCORRÊNCIA- DÉBITOS LEGÍTIMOS PREEXISTENTES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. -Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ: -Conforme dispõe a Súmula nº 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000350-58 .2023.8.26.0068 Carapicuíba, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 05/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Dessarte, não merece reforma a sentença ora combatida neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LORENA RIBEIRO MARINS DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)